Tribunal: STF
Processo: HC 247839
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu pedido de liminar no Habeas Corpus nº 953.208/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente, após ser denunciado pelo suposto cometimento do crime de furto qualificado, foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180 do Código Penal (receptação). 



    3. O Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso de apelação da defesa, declarou a nulidade da sentença, considerada a inobservância do art. 384 do CPP, determinando que outra fosse proferida. 



    4. Após aditamento à denúncia, promovido pelo Ministério Público, o Juízo de origem prolatou nova sentença, condenando o paciente a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de receptação. 



    5. A Corte estadual, ao apreciar a apelação defensiva, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação. Recurso especial foi inadmitido na origem. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 22/08/2023. 



    6. Inconformada, a defesa formalizou a citada impetração no STJ, voltada contra o acórdão alusivo ao recurso de apelação.  



    7. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, violação ao princípio da non reformatio in pejus, porquanto a primeira sentença foi anulada em recurso exclusivo da defesa, que pleiteava apenas a absolvição ou a desclassificação para a forma tentada. Aduz que a Corte Estadual não poderia ter determinado que o Ministério Público aditasse a exordial acusatória para constar o delito de receptação. Diz violado o art. 384 do Código de Processo Penal. Alega que o efeito devolutivo da apelação criminal inviabiliza o reconhecimento de nulidade que desfavoreça o acusado. Articula ser incabível a mutatio libeli na via recursal. Argumenta que o paciente deveria ter sido absolvido. 



    8. Requer, no âmbito liminar, seja permitido ao paciente aguardar em liberdade o julgamento deste writ. No mérito, busca a absolvição. 



    É o relatório. 



     Decido.



    9. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    10. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    11. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, em 18/10/2024, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator